Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721953-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAQUEL DE OLIVEIRA SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos no. 0702182-73.2024.8.07.0011, deferiu a tutela de urgência para determinar que “as rés mantenham a parte autora no plano de saúde fornecido, nas mesmas condições contratadas e sem prejuízo dos tratamentos em curso”, sob pena de multa. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifico que as subscritoras de ID 59676443 não se encontram devidamente habilitadas para representar a apelante. Isso porque, nada obstante contarem substabelecimento, com reservas de poderes, do Dr. ALEKSANDER SILVA DE MATOS PÊGO, OAB/SP no. 192.705, em favor de Dra. KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF no. 21.830, e Dra. LOYANE BOTELHO BORGES, OAB/DF no. 34.796 (ID 59676450 - Pág. 24), o instrumento de procuração que outorgou poderes para o Dr. ALEKSANDER SILVA DE MATOS PÊGO representar a ora apelante se encontra com a validade expirada (ID 59676450 - Pág. 01). Assim, intime-se a agravante para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)